Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO ORIGINÁRIA QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO QUE RECAI EM PARTE QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO. AUSÊNCIA DE OUTRO RECURSO DISPONÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CABIVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal da Relatora que negou seguimento a Mandado de Segurança impetrado contra sentença do Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que homologou acordo entre as partes para determinar a transferência de débitos vinculados a veículo, sob argumento do não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais e da disponibilidade de outro recurso ao impetrante.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57373480). Preparo dispensado (art. 30, V, RITR). Sem contrarrazões.
3. Nos termos do art. 11, inciso II, b, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete às Turmas Recursais processar e julgar o mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, o que abrange decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em cumprimento de sentença.
4. No caso, a decisão que ensejou a manifestação do impetrante mostra-se capaz de afrontar o sistema processual, uma vez que impõe ao impetrante, estranho à relação processual estabelecida no feito principal, uma obrigação de fazer, consistente em alterar o sujeito passivo das obrigações tributárias vinculadas ao veículo o FIAT PALIO FIRE, placa JGI-6473, além da transferência de pontuação das infrações de trânsito.
5. Não integrando a lide em litisconsórcio com o réu, o impetrante foi impossibilitado de exercer o contraditório e a ampla defesa, o que ofende a garantia do devido processo legal, prevista constitucionalmente. Não é outro o entendimento das turmas recursais: Acórdão 1215935, 07035855220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1417639, 07014024020218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Ademais, caso o ente distrital integrasse o processo, restaria evidente a incompetência do Juizado Especial Cível para lhe imputar a obrigação. Dessa forma, tendo em vista que a decisão atacada expande a eficácia subjetiva da coisa julgada, em ofensa ao disposto no art. 506 do CPC, e tem o condão de causar prejuízo ao erário, restringindo a solidariedade passiva prevista na legislação tributária de regência, o mandado de segurança deve ser processado.
7. Por fim, consigna-se que não há à disposição do impetrante outro recurso disponível, já que não é parte nos autos em que fora proferida a sentença, não podendo, portanto, interpor naqueles autos Recurso Inominado.
8. Agravo interno CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para o processamento e julgamento do mandado de segurança. Sem custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.